Tribunal: TJSP
Processo: 2224007-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Improbidade administrativa – execução de sentença – medidas preparatórias de alienação de bens – imputação objetiva de titularidade dominial a terceiro – ausência de legitimidade e interesse defensivo - ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio – energia literal do art. 18 do Código de Processo Civil transcurada - recurso de agravo não-conhecido